Tribunal: TJSP
Processo: 1019249-66.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de Revisão de Contratual c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Taxas de juros. Ilegalidade invocada. Precedente do E. STJ que considera abusivas taxas superiores uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média. Onerosidade excessiva e abusividade identificadas. Limitação à média

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de Revisão de Contratual c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Taxas de juros. Ilegalidade invocada. Precedente do E. STJ que considera abusivas taxas superiores uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média. Onerosidade excessiva e abusividade identificadas. Limitação à média de mercado, de rigor. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Restituição simples. Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Verba honorária de sucumbência. Percentual arbitrado que se mostra adequado e remunera dignamente o trabalho dos patronos das partes. Sentença mantida. Ônus sucumbenciais mantidos. Recursos não providos, nos termos da fundamentação.